Tribunal: TJPA
Processo: 0802620-53.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10925 - Provas
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0802620-53.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

CORRIGIDO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL.
ACAREAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa ou tumulto processual o indeferimento do pedido de produção da prova consistente em acareação.

2.
Ao Magistrado, destinatário da prova, é facultado indeferir produção probatória que não for necessária ao esclarecimento da verdade ou que, ainda, considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, consoante artigos 184 e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

2.
1
.

No caso, o Juiz condutor da instrução, atento às circunstâncias concretas da instrução criminal,
fundamentadamente
considerou que o deferimento do pedido de acareação pretendido não se revelava útil ou necessário ao esclarecimento do fato, com acerto, tendo em vista que eventuais discrepâncias seriam ponderadas no contexto probatório.

3.
Correição Parcial conhecida e improvida.

RELATÓRIO

Trata-se de
correição parcial, com pedido de liminar,
interposta por
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz
– denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, inciso VI, parágrafo 2º- A, inciso I, c/c o art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, todos do Código Penal Brasileiro –, por intermédio do advogado Venino Tourão Pantoja Junior, contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, no âmbito do processo-crime originário nº. 0004543-48.2020.8.14.0012, que indeferiu pedido de acareação entre a informante Mariele Gomes Marques e a testemunha Valeria Valentim, investigadora de Polícia Civil.

Sustenta o corrigente, em síntese, que durante a audiência de instrução, realizada no dia 27/11/2021, pleiteou a acareação entre testemunhas, oportunidade em que o Juízo abriu prazo para
“que a defesa técnica apresentasse manifestação em especifica em relação aos pontos controvertidos do pedido de acareação formulado no referido ato processual entre as testemunhas MARIELE GOMES MARQUES e IPC VALERIA VALENTIM e, por fim, que se pronunciasse especificamente quais provas insiste na produção com especificação e delimitação do objeto probandi”.

Após a defesa transcrever os depoimentos e indicar 09 (nove) pontos controvertidos nos depoimentos, o magistrado indeferiu o
“pedido do corrigente por entender que os 09 pontos apontados ao norte somente o item c.1 estaria relacionado ao fato e não estaria atinente a questão primordial ao fato, tratando-se de situação periférica, por entender que não deveria ser esclarecido quem estaria presente na loja da vítima quando a testemunha MARIELE entrou no local, bem como em que circunstãncia de lugar, espaço e de tempo a referida testemunha fora avisada pelo corrigente de que este havia encontrada morta a vítima”.

Com base neste contexto fático, postulou, liminarmente,
“
face à intransponível urgência das circunstâncias, seja concedida a liminar ora pleiteada, PARA FINS QUE O JUÍZO A QUO PROCEDA A ACAREACÃO DAS TESTEMUNHAS MARIELE E IPC VALERIA VALENTIM NA AUDIÊNCIA DE INSTRUCÃO E JULGAMENTO A SER REALIZADA NO DIA 14-04-2021, até julgamento do mérito da presente correição parcial, sem informações do Juízo impetrado, forte no que dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Para”
e, no mérito,

que

“seja deferida a CORREIÇÃO PARCIAL ora interposta, de modo a CONFIRMAR OS TERMOS DA LIMINAR AO NORTE DESCRITA”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da eminente Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha que, no mesmo ato que reconheceu minha prevenção em razão do julgamento de diversos
habeas corpi
, indeferiu o pedido de liminar, requisitou informações ao Juízo, bem como determinou a remessa ao parecer do
custos legis,
uma vez que este magistrado estava em período de gozo de férias .

Em cumprimento àquela determinação, o magistrado
a quo
prestou esclarecimentos (PJe ID nº 5.515.371).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se
“pelo
CONHECIMENTO
da Correição Parcial, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela seu
INDEFERIMENTO
, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos”
.

É o relatório. Sem redação final.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des. MILTON
AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Reconheço a prevenção indicada
e, embora não verifique nos autos a existência de erro ou abuso capaz de importar em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, cuja prática possa ser atribuída ao Magistrado prolator da decisão recorrida, conheço do pedido, na falta de outro recurso cabível.

Entretanto, antes de adentrar no mérito das razões, cumpre esclarecer o alcance e a finalidade do recurso interposto. A correição parcial foi criada pelas Leis Federais nº 1.533/51 e nº 5.010/66 sendo o seu procedimento regulado pelos Regimentos Internos que, nesta Corte, está previsto nos artigos 268 a 270 do RITJ/PA
[1]
. Ademais, é sabido que estamos diante de recurso voltado à correção dos erros de procedimento, que provoquem a inversão tumultuária das fórmulas legais, o qual tem caráter residual, sendo cabível apenas quando não houver outra modalidade recursal prevista em Lei.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 140, 932, INCISO VIII E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO DOS RECURSOS ADEQUADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 2.
Via de regra, é cabível correição parcial contra decisão judicial que causa tumulto ao andamento do processo, v.g., invertendo fases processuais, desde que não haja previsão de recurso específico na legislação processual
. (...)”
(REsp 1851323/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020 - grifei).

No caso, ao indeferir o pedido de acareação entre as testemunhas, o magistrado assentou sua decisão em circunstâncias consistentes:

“A d. Defesa pugna pela acareação entre as testemunhas Mariele Gomes Marques e IPC Valéria Valentim. Transcreveu ambos os depoimentos gravados em audiência e, ao final, elencou 09 pontos supostamente contraditórios.

Como se sabe, a acareação é meio de prova que deve ser utilizado quando houver divergência sobre ponto essencial para o deslinde do mérito da ação.

Não é qualquer divergência sobre qualquer ponto que ensejaria a necessidade de acareação.

Em outras palavras, deve haver divergência sobre ponto relevante no relato dessas pessoas, ou seja, é necessário que existam contradições ou versões discrepantes sobre fatos que realmente interessem ao deslinde do processo.

Ademais, a acareação só se mostra possível quanto à divergência acerca de fato, e não acerca das impressões da testemunha sobre um fato.

Embora a Defesa tenha alegado 09 pontos contraditórios, somente o item ‘c.1’ diz respeito ao fato, enquanto os demais itens apontados consistem em impressões das testemunhas sobre os fatos.

Ocorre que, neste item ‘c.1’ de sua petição de fls. 582, a r. Defesa pretende seja esclarecida quem estava presente na loja, bem como em que circunstâncias de lugar, espaço e tempo a testemunha Mariele fora avisada por ROSI de que este havia encontrado a vítima morta.

Data máxima vênia, os pontos citados pela Defesa não constituem questão primordial ao deslinde do meritum causae, mas sim são questões circunstâncias periféricas.

Registro ainda que raramente a acareação leva à solução das divergências entre os relatos, nada impede que o magistrado, fundamentadamente, e dentro de um juízo de conveniência que é próprio do seu regular poder discricionário, indefira sua realização, caso entenda que se trata de diligência protelatória ou desnecessária, o que não caracteriza cerceamento de defesa.

Neste sentido, a 1ª Turma do Supremo:

‘o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, devidamente fundamentado. Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório’ (STF, 1ª Turma, RHC 90.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04 26/04/2007).

Na mesma linha: STJ, 5ª Turma, HC 57.732/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/06/2008; STJ, 5ª Turma, HC 81.582/PI, Rel. Min. Jane Silva, DJ 05/11/07, p. 320; STJ, 5ª Turma, HC 62.382/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 11/12/2006 Renato Brasileiro de Lima, página 790 de seu Manual de Processo Penal ainda nos ensina:

‘Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que a acareação dificilmente conduz à solução das controvérsias entre os depoentes, na medida em que os acareados costumam reiterar o que haviam dito anteriormente, sendo raras as vezes em que retificam seus depoimentos.’

Fica, portanto, INDEFERIDO o pedido de acareação ora analisado consoante os fundamentos acima”.
(grifei)

Pois bem.

Conquanto o réu possua direito à produção da prova necessária para embasar suas alegações, é permitido ao magistrado seu indeferimento, desde que, como no caso sob exame, o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante.

Consoante o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal
, "as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".

Nesse contexto, é iterativo o entendimento de que cabe ao julgador, como destinatário da prova e de acordo com sua discricionariedade motivada, indeferir aquelas que considerar desnecessárias (STJ, RHC n. 132.767/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/9/2020).

No caso, o Magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que a diligência pretendida pela defesa – acareação – seria irrelevante para a formação do juízo de convencimento, uma vez que
“os pontos citados pela Defesa não constituem questão primordial ao deslinde do meritum causae, mas sim são questões circunstâncias periféricas”
.

Como se vê, o julgador, atento às circunstâncias concretas da instrução criminal, fundamentadamente considerou que divergências pontuais destacadas não impactam de forma direta na justa causa da ação penal.

Destarte, a responsabilidade penal do agente será apurada após criteriosa análise de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não era mesmo razoável proceder-se à realização da prova requerida, que não se revelou útil ou necessária ao complemento daquelas provas já produzidas regularmente.

E assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
[2],
ao apontar que não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias.

À vista do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço da correição parcial e voto pelo seu desprovimento,
nos exatos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“[...] Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I – intempestiva ou deficientemente instruída;

II – inepta a petição inicial;

III – do ato impugnado couber recurso;

IV – por outro motivo, for manifestamente incabível.

Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações [...]”

[2]

AgRg no AREsp 1737521/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021;
AgRg no AREsp 1859800/PR
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021;
HC 459.927/DF
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018.

Belém, 24/08/2021